Tribunal: TCU
Processo: 031.098/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1362/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Silvana Miatto emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, sem necessidade de ajustes ou de impugnação da parcela; considerando que o STF deixou assente que, mesmo em tais situações, a incorporação de quintos, no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, é ilegal, nos termos da tese firmada em sede de repercussão geral, Tema 395; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Silvana Miatto; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 031.098/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvana Miatto (XXX.574.628-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que, a partir da ciência desta decisão: 1.7.1. em quinze dias, dê ciência, do inteiro teor desta deliberação, à interessada; 1.72. em trinta dias, encaminhe ao TCU o comprovante da data de ciência referida no item anterior.